Tribunal: CARF
Processo: 10120.009984/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULA SANTOS DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
o artigo 106, II, c do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.009984/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.832 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
JSJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
DIMOB. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
o artigo 106, II, “c” do CTN garante ao contribuinte o direito de aplicação de
norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações
pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou
decisão definitiva no processo instituído para sua cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Wilson
Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus
Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.009984/2010-61
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009984/2010-61

Relatório

1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão de n. 1046.921
proferido pela 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre –RS, que julgou improcedente a impugnação da Recorrente mantendo o lançamento de
multa por atraso na entrega de declaração de informações sobre atividades imobiliárias – Dimob.
2.
Para melhor entender a contenda, transcrevo o relatório da decisão
recorrida a seguir:
Trata-se de notificação de lançamento de multa por atraso na entrega de
declaração de informações sobre atividades imobiliárias – Dimob.
A interessada alega que “foi devidamente "retificada", nos termos do artigo 68 §
3° do Artigo 1° da Instrução Normativa SRF n°694 de 13 de Dezembro de 2006
(conforme documento em anexo) a Declaração que gerou a multa por atraso na
entrega de informações sobre atividades Imobiliárias - DIMOB, em razão de
que não houve operações imobiliárias no ano calendário de referencia, portanto
não cabe apontar atraso na entrega da declaração, tampouco impor multa pelo
silente procedimento da empresa Notificada”.
Requereu o cancelamento da multa ou a prorrogação de prazo para o
recolhimento com a redução de 50% ou sua redução.
Em 27/06/2013, esta 1a Turma encaminhou os autos em diligência, para o o
Órgão de origem, a fim de que este “(a) informe se há indícios de que a
contribuinte tenha realizado as operações constantes na Dimob original, e (b)
abra prazo para a sua manifestação.
Cumprida a diligência, devem os autos retornar a esta 1a Turma” (fl. 24).
O Relatório de Diligência Fiscal (fl. 46) informou que:
5. No dia 19/08/2013 o contribuinte, novamente, através de seu contador,
apesar de não apresentar os documentos solicitados no termo de
diligência, apresentou o "Demonstrativo de Controle de Recebimento de
Alugueis", juntamente com a cópia da Dimob Original e recibo de
entrega da Dimob Retificadora, cujos valores deste demonstrativo
coincidem com os valores declarados na Dimob Original.
6. Ante ao exposto, CONCLUO, que o contribuinte realizou as operações
constantes na Dimob Original e que a mesma foi indevidamente
retificada.
Por sua vez, a contribuinte, manifestando-se a respeito da diligência, alegou que
(fl. 49):
Venho por intermédio desta, informar o relatório fiscal, de pedido de
documentos pelo Sr. Fiscal, ANTONIO SILVIO FROES, que foi
informada a cópia da DIMOB Original e cópia da retificadora, sendo
que está prevalecendo é a DIMOB Original, e não a retificadora, sendo
indevidamente retificada.
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009984/2010-61

3.
Diante do expresso reconhecimento da contribuinte de que os dados
informados na DIMOB original, seriam os verdadeiros e não aqueles constantes na Retificadora,
a DRJ/POA entendeu inconteste a violação à Instrução Normativa no 694/ 2006, que instituiu a
declaração de informações sobre atividades imobiliárias.
4.
Nesse caso, devida a aplicação da multa prevista no art. 57, da Medida
Provisória no 2.15835/ 2001.
5.
A contribuinte, inconformada interpôs sucinto Recurso Voluntário, cujas
razões transcrevo abaixo:
1. O valor do DARF, emitido para pagamento da quantia de R$ 35.226,80
(trinta e cinco mil, duzentos e vinte e dois reais e oitenta centavos, com
vencimento até dia 31/10/2013, foi calculado tomando-se por base o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) por mês calendário do artigo 57 da medida
Provisória n° 2.158-35, de 24 de Agosto de 2001, que já fora revogado (conf.
doc. em anexo n° 01).
2. A empresa penalizada é uma micro empresa, de pequeno porte, inclusa no
SIMPLES NACIONAL, portanto goza das prerrogativas do artigo 57, III, §1°
da medida provisória supra mencionada e cuja cópia se encontra em anexo
(conf. doc. em anexo).
3. Pelo exposto, é a presente, para REQUERER o que segue:
a) Que seja realizado novo cálculo do débito, com base nos valores legais
vigentes;
b) Após o cálculo desse valor, que seja dado o desconto de 70% (setenta por
cento) para o fim de quitação;
c) Após as medidas de direito pleiteadas, seja expedido novo DARF, com o
apontamento de nova data para o respectivo recolhimento.

N. Termos P. deferimento.

É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009984/2010-61

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

1.
O Recurso Voluntário preenche as condições de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
2.
Preliminarmente, verifica-se que a Recorrente não impugnou os
fundamentos do acórdão, ora recorrido, que mantiveram o lançamento da multa por
descumprimento da entrega da DIMOB, objeto deste processo administrativo fiscal, mas tão
somente pugna pela aplicação do artigo 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/ 2001 em sua nova
redação, promovida pela Lei no 12.766, de 2012, in verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados
declaração, demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16
da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções
ou omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos
nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-se-
á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
I - por apresentação extemporânea:(Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada, tenham apurado lucro
presumido ;(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração,
relativamente às pessoas jurídicas que, na última declaração apresentada,
tenham apurado lucro real ou tenham optado pelo autoarbitramento; (Incluído
pela Lei no 12.766, de 2012)
§ 1o Na hipótese de pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional, os valores e
o percentual referidos nos incisos II e III deste artigo serão reduzidos em 70%
(setenta por cento).(Incluído pela Lei no 12.766, de 2012)

3.
Ressalta-se que, nos termos do art. 144 do Código Tributário Nacional
(CTN), “o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”.
4.
No entanto, o artigo 106, II, “c” do CTN 1 garante ao contribuinte o direito
de aplicação de norma mais favorável surgida posteriormente, nos casos relativos à prestações

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido
fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009984/2010-61

pecuniárias, desde que ainda não tenha havido extinção do crédito tributário ou decisão
definitiva no processo instituído para sua cobrança.
5.
Por este motivo, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso
Voluntário para aplicar a multa prevista no art. 57 da Medida Provisória n° 2.158-35/ 2001 em
sua nova redação, promovida pela Lei no 12.766, de 2012.

(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.832 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.009984/2010-61

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital